Tribunal: TJDFT
Processo: 0705756-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705756-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO FERREIRA FOLHA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE FRANCISCO FERREIRA FOLHA (réu) em face de decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Brazlândia, que, nos autos de ação de busca e apreensão (Processo n. 0702712-80.2019.8.07.0002) ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., fixou multa de 20% sobre o valor atualizado do débito por ato atentatório à dignidade da justiça e indeferiu pedido de consulta aos sistemas do Juízo para fins de localização de possíveis endereços da parte requerida (ID 14889073). Diante do pedido de justiça gratuita formulado, concedi, no despacho de ID 14969097, o prazo de 5 dias para que o agravante apresentasse elementos que comprovassem o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, ou promovesse o recolhimento do preparo. Conforme certidão de ID 14936360, não houve manifestação da parte interessada. Ante o exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita. Nos termos do § 7o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, pague as custas recursais, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 11 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator